Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/CBMDF. REPROVAÇÃO EM ETAPA REVERTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO A INDEVIDA REPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE 454. INCIDÊNCIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que buscava impor à parte recorrida que realizasse o correto posicionamento da parte recorrente na escala numérica (almanaque), conforme sua precedência hierárquica, antiguidade e classificação no quadro de notas do curso inicial da carreira, publicado no Boletim Geral n. 06, de 11 de janeiro de 2016. Sustenta a parte recorrente ter sido posicionada na escala numérica (almanaque) em colocação diversa daquela a que tem direito, tendo perdido a precedência hierárquica que impacta em toda carreira e na assunção de funções de chefia. Assevera não ser aplicável aos autos o Tema 454 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de promoção na carreira a partir da nomeação tardia no cargo público, mas tão somente de saber qual o curso de formação seria devido. Cita julgados das Turmas Recursais em situações que entende semelhantes a sua. Alega que houve alteração ilegal da data de incorporação, após quase 6 anos (DODF 272, de 30/12/2014 e DODF 82, de 04/05/2020), sem contraditório e ampla defesa. Argumenta que os paradigmas citados ingressaram na Turma B do Curso de Formação e por decisão judicial forma classificados na Turma A, o que também deve ser assegurado à parte recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21735471). Contrarrazões apresentadas (ID 21735475).
III. Embora a parte recorrente assevere não buscar a promoção, deixa claro que a reclassificação tem por fim obter o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017). Desse modo, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso.
IV. No caso, a parte recorrente somente pôde ingressar no CFP-II e sua classificação deve ser averiguada segundo a nota efetivamente obtida no curso do qual participou. Como bem anotado na sentença: "A antiguidade, enquanto critério objetivo utilizado para a promoção funcional, não pode ser alterada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor, sob pena de frustrar a avaliação objetiva que tal critério visa privilegiar, em detrimento daqueles que estão há mais tempo desempenhando a função pública. Situação diversa seria se, quando já vigorava o vínculo jurídico com a Administração, por erro desta o servidor ficasse alijado da ascensão funcional. Nessa hipótese, a promoção por ressarcimento de preterição seria o instrumento adequado. Porém, em casos em que o ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do concurso de ingresso, tendo sido o ato que inabilitou a parte recorrente anulado judicialmente, não há que se cogitar acerca da retroação da posterior nomeação e posse no cargo público para obter a contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar, se tal determinação não constou expressamente da decisão judicial. Tanto é assim que o artigo 34 da Lei 12.086/2009 e o artigo 16 da Lei 7.479/86 afastam qualquer relação entre a classificação no concurso público (fase anterior ao vínculo administrativo) e a precedência para a promoção na carreira. Na mesma esteira é o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1202589, 07195526020188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149509, 07100344620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Por fim, importa dizer que a alegação de decadência somente foi suscitada nas razões recursais, não tendo sido debatida no curso do processo. Entende-se que a decadência, quando invocada como causa de pedir, deve ser deduzida na inicial, a fim de possibilitar a apresentação e averiguação dos documentos pertinentes. Não obstante, do que consta nos autos é possível depreender que não se operou a decadência para a Administração rever a Portaria de 30 dezembro de 2014, que alterou a data de incorporação da parte recorrente. Tal Portaria decorria do Despacho n. 64/2014, o qual determinou a adoção de providências internas para a alteração da data de inclusão e colocação na respectiva antiguidade, em conformidade com as notas obtidas no Curso de Formação, dos militares que ingressaram na Corporação na condição “sub judice”. Ainda no ano de 2016, ou seja, antes do decurso do prazo decadencial de cinco anos para a revisão dos atos administrativos (Lei 9.784/99, artigo 53), o Despacho 28/2016 tornou sem efeito o Despacho n. 64/2014 e todos os expedientes dele decorrentes (ID 21734755, p. 5-6), o que inclui a Portaria de 30 de dezembro de 2014. Assim, embora a retificação da classificação tenha sido publicada com a Portaria de 29 de abril de 2020, já havia sido exercida a autotutela administrativa no que toca à alteração da data de incorporação da parte recorrente.
VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 combinado com o artigo 27 da Lei 12.153/2009.